Tribunal: TJSP
Processo: 1502215-57.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal) – Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação para furto é inviável - Majorante mantida – Redução da pena diante do reconhecimento da confissão, compensando-a com a reincidência – Manutenção do regime inicial

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal) – Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação para furto é inviável - Majorante mantida – Redução da pena diante do reconhecimento da confissão, compensando-a com a reincidência – Manutenção do regime inicial fechado– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.